Tribunal: STF
Processo: RHC 118994
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITO DO ART. 2º DA LEI 8.176/1991. IMPEDIMENTO. DESEMBARGADOR CUJO GENRO RECEBEU A DENÚNCIA EM PARTE. NULIDADE QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A ação penal transitou em julgado em 25/6/2013. Assim,  a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos.



    II - Não há constrangimento ilegal no fato de o próprio Desembargador, alertado pelo Ministério Público, suscitar questão de ordem, ainda que posteriormente ao julgamento, em sede de embargos, afirmando seu impedimento para atuar no feito criminal, cuja denúncia fora recebida, em parte, por seu genro, Juiz Federal.



    III - O art. 252, I, do CPP é claro ao vedar ao juiz o exercício de jurisdição no processo em que “tiver funcionado cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito”. Tal nulidade é absoluta, conforme se deduz da leitura do art. 564 do mesmo Digesto Processual e, portanto, pode ser declarada em qualquer momento processual.



    IV – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.